Tribunal: STF
Processo: HC 169919
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Não incidência. Dedicação a atividades criminosas. Necessário reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Desclassificação. Princípio da consunção. Matérias pré- -excluídas do estreito âmbito de cognição do writ. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Getúlio Anderson Silva em favor de Guilherme Henrique de Carvalho e Luís Otávio Bernardo Dutra, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 489.417/MG. 
    Os pacientes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas. Guilherme à pena de 10 (dez) anos de reclusão (art. 33, caput, c/c art. 33, § 1º, inciso II, ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal), em regime inicial fechado e Luís Otávio à pena de 05 (oito) anos de reclusão (arts. 33 da Lei 11.343/2006), em regime inicial semiaberto. 
    Extraio do ato dito coator (evento 10):
    “(...).
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Destarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus.
    O impetrante sustenta a ocorrência de violação ao comando do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao argumento de que não houve demonstração concreta referente à mercância das substâncias ilícitas pelo paciente GUILHERME HENRIQUE DE CARVALHO. 
    Nesse diapasão, defende que: "Ora, a substância encontrada com o Paciente quando da busca pessoal bem como em sua residência é a mesma substância cultivada, vale dizer, "maconha". Desta feita, a interpretação mais plausível no caso em tela é a de que o único "pé" de maconha plantado em um pequeno vaso no quarto do Paciente (GUILHERME) era para consumo próprio ou, em uma interpretação mais extensiva, para o tráfico de drogas. Desta feita, comungando com esta última interpretação, vale dizer, que o cultivo da referida substância era para o comércio ilícito, e não para uso, deve-se atentar o julgador para as circunstâncias que envolveram o presente episódio, é dizer, como se trata da mesma substância e, ainda, as condutas se deram no mesmo contexto fático, não há como fincar entendimento de que houve infringência aos dois dispositivos." 
    A Lei n. 11.343/2006 estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, de modo que, em relação ao artigo 33, caput, dispõe, in verbis: "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]. 
    Diversamente do que foi alegado pelo impetrante, o que avulta do contexto fático delineado pela col. Corte a quo não é uma conduta de usuário de substância entorpecente, ou de um indivíduo que somente comercializava drogas, mas a de alguém que, além de fazer da mercância de drogas seu meio de vida, semeava e cultivava as substâncias. 
    Com efeito, a alegação de que houve crime único, e não concurso material de delitos, não se sustenta, diante do que foi esclarecido pelo Tribunal de origem, no sentido de que a droga mantida em depósito era fornecida por terceira pessoa, e não produto do cultivo de entorpecentes desenvolvido pelo próprio paciente, in verbis: 
    "[...] isso porque consta dos autos que, durante as buscas na residência de GUILHERME, foram encontrados um arbusto de maconha, uma porção da droga, outros tabletes da referida substância e diversos pedaços de plástico utilizados para embalagem do tóxico. É imperioso anotar que, para que seja possível o reconhecimento de um crime único, devem estar preenchidos os requisitos para a aplicação do princípio da consunção e deve ser demonstrado o liame entre os delitos.
    No entanto, é forçoso reconhecer que os crimes de tráfico imputados ao réu não estão relacionados entre si e que as ações típicas não foram praticadas no mesmo contexto fático e sucessivamente.
    O teor dos autos demostra que o arbusto de maconha não se destinava ao consumo pessoal do réu, mas à mercancia ilícita. Portanto, é inviável a desclassificação para o crime do artigo 28, § 1 o da Lei de Drogas, tendo em vista que foram encontrados tabletes de maconha, inclusive perto do caule do vegetal, além de diversos sacos plásticos corriqueiramente utilizados para a embalagem do tóxico e de balança de precisão. 
    Ademais, os instrumentos que poderiam indicar o consumo pessoal do vegetal, como o "dichavador" e o pote com papeis de seda, foram apreendidos em local diverso (casa do acusado Vinícius) de onde havia o arbusto de maconha (casa do réu Guilherme). 
    Ainda, das provas colhidas, pode-se extrair que a droga mantida em depósito pelo apelante era fornecida por terceira pessoa, e não produto do cultivo de entorpecentes desenvolvido por ele próprio. Isso porque não há nos autos a notícia de que parte do vegetal, já de tamanho avançado, consoante as fotografias de fls. 217, havia sido colhida ou estava em processo de preparação para transformação nos tabletes apreendidos na residência do acusado. Ou seja, além de se tratar de condutas distintas, não há uma relação de meio e fim ou de progressividade criminosa entre uma e outra, evidenciando que, de fato, trata-se de concurso material [...]." 
    Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 
    A propósito, os seguintes julgados: 
    (…)
    O impetrante também defende que não houve fundamentação idônea a justificar a não aplicação da redutora capitulada no parágrafo 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, vez que os pacientes são primários, de bons antecedentes, bem como não há provas de que se dediquem às atividades criminosas.
    Quanto ao punctum saliens, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, assim se pronunciou, in verbis: 
    "Restou demonstrado nos autos que os acusados se organizavam ao dividirem entre si a guarda das drogas e dos bens utilizados na prática da mercancia ilícita. Na ocasião, eles foram surpreendidos na posse de considerável quantidade de maconha, de balança de precisão e de diversos "sacolés" para embalagem do tóxico para a venda. 
    Como se não bastasse, foram encontrados munições e rádios comunicadores com os acusados. Ademais, segundo o exame pericial realizado nos telefones celulares apreendidos, os acusados mantinham diálogos sobre os horários de encontro no ponto de venda de drogas e sobre o depósito de dinheiro em banco. 
    Todas essas peculiaridades denotam que os réus não são traficantes "de primeira viagem" e permite inferir que eles se dedicam a atividades criminosas, o que é óbice à pretendida incidência da minorante do parágrafo 4 o do artigo 33 da Lei de Drogas. 
    Afastada a aplicação da referida minorante, não há que se falar em minoração das penas, muito menos no afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas." 
    O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
    Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. 
    Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de drogas apreendidas, além das munições e rádios comunicadores apreendidos, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que os pacientes se dedicavam às atividades criminosas. 
    Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. 
    Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto: 
    (…)
    Por fim, a possibilidade da execução provisória da pena foi recentemente confirmada pelo eg. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das medidas cautelares nas ADCs 43 e 44. 
    Na hipótese, mostra-se possível a execução provisória da pena, tal como já consignado pelo col. Supremo Tribunal Federal, sendo manifestamente legal a determinação de imediata expedição de mandado de prisão pelo Tribunal de origem, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    Neste writ, o Impetrante alega a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, com repercussão no regime menos gravoso e na substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Aduz que os pacientes não se dedicam à prática de atividades criminosas. Sustenta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assevera a viabilidade de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a de uso de entorpecentes (art. 28 da Lei 11.343/2006) ou de aplicação do princípio da consunção ao crime imputado ao paciente Guilherme. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da execução antecipada da pena e o redimensionamento da pena. 
    Em 26.4.2019, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Edson Oliveira de Almeida, opina pela concessão parcial da ordem para ‘(a) que seja excluída, da condenação de Guilherme, a pena de cinco (5) anos imposta pela prática do artigo 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/06; (b) que seja proferida nova sentença em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, considerados os reflexos da consunção no tocante à individualização‘ (evento 14).
    É o relatório.
    Decido.
    De partida, registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki).
    Destaco, ainda, a inviabilidade, como regra, da utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.3.2018).
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Esta Suprema Corte possui orientação segura de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). Com idêntica orientação: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.
    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
    Nesse espectro, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa.” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).
    Ao afastar a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, o Tribunal Estadual consignou que ‘[r]estou demonstrado nos autos que os acusados se organizavam ao dividirem entre si a guarda das drogas e dos bens utilizados na prática da mercancia ilícita. Na ocasião, eles foram surpreendidos na posse de considerável quantidade de maconha, de balança de precisão e de diversos “sacolés” para embalagem do tóxico para a venda. Como se não bastasse, foram encontrados munições e rádios comunicadores com os acusados. Ademais, segundo o exame pericial realizado nos telefones celulares apreendidos, os acusados mantinham diálogos sobre os horários de encontro no ponto de venda de drogas e sobre o depósito de dinheiro em banco. Todas essas peculiaridades denotam que os réus não são traficantes “de primeira viagem” e permite inferir que eles se dedicam a atividades criminosas, o que é óbice à pretendida incidência da minorante do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas’.
    Portanto, não fora afastada a minorante apenas com base na quantidade/variedade das drogas apreendidas, uma vez lastreada, a fundamentação, também em dados concretos e não arbitrários extraídos da dinâmica da ação delituosa. 
    De acordo com a Corte Superior, ‘ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de drogas apreendidas, além das munições e rádios comunicadores apreendidos, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que os pacientes se dedicavam às atividades criminosas’.
    Desse modo, uma vez definida – com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a dedicação dos acusados a atividades criminosas, fica obstruída a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 
    Paralelamente, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Portanto, o ato dito coator, ao compreender insindicável a conclusão da instância ordinária quanto ao reconhecimento de que os Pacientes se dedicavam à atividade criminosa, está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). 
    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.
    A rigor, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos. 
    Anoto, ainda, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do Código Penal. 
    Lado outro, quanto ao pleito de desclassificação ou de aplicação do princípio da consunção, destacou a Corte estadual que ‘é forçoso reconhecer que os crimes de tráfico imputados ao réu não estão relacionados entre si e que as ações típicas não foram praticadas no mesmo contexto fático e sucessivamente. O teor dos autos demostra que o arbusto de maconha não se destinava ao consumo pessoal do réu, mas à mercancia ilícita. Portanto, é inviável a desclassificação para o crime do artigo 28, § 1º da Lei de Drogas, tendo em vista que foram encontrados tabletes de maconha, inclusive perto do caule do vegetal, além de diversos sacos plásticos corriqueiramente utilizados para a embalagem do tóxico e de balança de precisão’. Assentou ainda que ‘das provas colhidas, pode-se extrair que a droga mantida em depósito pelo apelante era fornecida por terceira pessoa, e não produto do cultivo de entorpecentes desenvolvido por ele próprio. Isso porque não há nos autos a notícia de que parte do vegetal, já de tamanho avançado, consoante as fotografias de fls. 217, havia sido colhida ou estava em processo de preparação para transformação nos tabletes apreendidos na residência do acusado. Ou seja, além de se tratar de condutas distintas, não há uma relação de meio e fim ou de progressividade criminosa entre uma e outra, evidenciando que, de fato, trata-se de concurso material‘.
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça ‘[d]iversamente do que foi alegado pelo impetrante, o que avulta do contexto fático delineado pela col. Corte a quo não é uma conduta de usuário de substância entorpecente, ou de um indivíduo que somente comercializava drogas, mas a de alguém que, além de fazer da mercância de drogas seu meio de vida, semeava e cultivava as substâncias‘ Afirmou que ‘[q]ualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária’.
    Na linha do ato dito coator, para acolher as teses defensivas de aplicação do princípio da consunção e de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática de crime autônomo tipificado no art. 33, § 1º, inciso II, da Lei 11.343/2006.
    Nesse contexto, “A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante” (RHC 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, 2ª Turma, DJe 28.11.2019); “A apreciação da alegação de o Paciente não ser traficante, mas usuário, demandaria reexame do conjunto probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 134.755/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 16.6.2016).
    No mesmo sentido, quanto à aplicação do princípio da consunção, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta que ‘eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do “habeas corpus”’ (RHC 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso) e que ‘não há como se reconhecer, na via processualmente estrita do “habeas corpus”, a incidência do princípio da absorção do delito menos grave pelo crime mais grave’ (HC 94.443/MS, Rel. Min. Ayres Britto). Assim, registra-se ‘a inaplicabilidade da consunção se, do quadro fático fixado pela jurisdição ordinária, concluírem-se diversas as condutas a justificar a subsunção das ações a tipos penais diferentes’ (RHC 122.618/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Ressalto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora